Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. FORMAÇÃO. ALCANCE SUBJETIVO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ENCADEAMENTO LÓGICO. SERVIDOR BENEFICIÁRIO DA VERBA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA E REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. ENTIDADE FUNDACIONAL. EXTINÇÃO. SERVIDORES. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBSERVÂNCIA. VALOR INCONTROVERSO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. TEMA 1.170/STF. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS FEITOS. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DE TÍTULO COLETIVO (TEMA 1.169/STJ). INVIABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. RENOVAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. EXPRESSÃO MONETÁRIA DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Aferido que, conquanto tenha sido determinado, durante o curso procedimental, o sobrestamento do cumprimento de sentença até que fosse resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169, a parte exequente aviara agravo de instrumento em face dessa decisão, a qual tivera seus efeitos suspensos, ressoa inviável a reanálise da matéria objeto de resolução.
2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente ou arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já havendo sido determinada a limitação temporal do crédito exequendo, carece o executado de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. Conquanto notório que a Suprema Corte reconhecera a existência de repercussão geral da questão constitucional pertinente à viabilidade de aplicação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, de índice de compensação de mora diverso do fixado no título judicial, representado pelo Tema 1.170, não houvera determinação de paralisação dos feitos em trânsito que versem acerca da temática, inexistindo, pois, óbice a que os recursos manejados com o escopo de discussão da questão tenham regular processamento.
6. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados aos quadros dos órgãos integrantes da administração direta.
7. Havendo o título executivo debitado a condenação ao pagamento das prestações em atraso relativas ao benefício alimentação, irregularmente suspenso, destinado aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, exclusivamente ao ente distrital, sobeja sua legitimidade passiva para o executivo que aparelha, uma vez que, a par de a questão, que deveria ser suscitada na etapa cognitiva, restar acobertada pela coisa julgada, fora o Distrito Federal quem editara o ato normativo que determinara a suspensão do benefício.
8. Integrando o exequente os quadros de fundação pública, sendo, pois beneficiário da vantagem remuneratória indevidamente suprimida - benefício alimentação -, pois destinada aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (Lei no 786/94; Decreto no 16.990/96), estando, ademais, compreendida como representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, conquanto extinto o ente fundacional e integrada aos quadros de órgão da administração direta, é inexoravelmente beneficiário do título que se formara na ação coletiva promovida pelo ente sindical visando o pagamento da vantagem indevidamente suprimida, estando, pois, revestida de legitimação para promover executivo individual por ele aparelhado visando perceber o assegurado.
9. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
10. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.
11. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
12. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.
13. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução.
14. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.